Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750790-38.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703463-77.2018.8.07.0010 AGRAVANTE: WELLITA OLIMPIO GARCEZ AGRAVADO: MARCOS GONCALVES GOMES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do interesse, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o d. Juízo a quo realizou a consulta pleiteada no presente agravo. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora